Tribunal: TJMT
Processo: 1015502-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015502-18.2019.8.11.0000
RECORRENTE: EDSON DAVID BUENO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDSON DAVID BUENO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 52457475):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1015502-18.2019.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 21/07/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, II, do CPC, ao argumento de que: “No caso em tela, o Autor, pessoa idosa e hipossuficiente que necessita de prestação de saúde, propôs Ação de Obrigação de Fazer no foro de seu domicílio – qual seja, Cáceres/MT – e, ao arrepio de todas suas garantias legais, teve seu processo remetido à longínqua Comarca de Várzea Grande.”.
Assevera que: “Nesta toada, havendo indivíduos vulneráveis e hipossuficientes (jurídicos, econômicos e/ou circunstanciais) – como é o caso dos autos, eis que o Demandante é pessoa hipossuficiente com a saúde fragilizada – o acesso à Justiça tem que ser instrumentalizado de forma facilitada, ou seja, estabelecendo uma prerrogativa de foro processual, de forma a superar variados obstáculos que impedem o acesso ao Judiciário em condições de igualdade de oportunidades com os demais.
Aduz que: “Em resumo, o declínio de competência realizado nos autos originários e mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, deve ser revisto, eis que viola atrozmente as disposições de competência insertas no Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15). Portanto, ante o altercado e tendo em vista o papel desempenhado por esta Colenda Corte Superior de Justiça, de guardiã da legislação federal, é fundamental a sua intervenção no presente caso para retificar o acórdão recorrido, afastando a violação da norma supramencionada e revogando a decisão que declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande”.
Requer: “que seja revogada a decisão de declínio e restabelecida a competência originária da ação de piso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”.
Recurso tempestivo (ID 58344490).
Sem contrarrazões, conforme ID 67326479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, II, do CPC, ao argumento de que: “No caso em tela, o Autor, pessoa hipossuficiente que necessita de prestação de saúde, propôs Ação de Obrigação de Fazer no foro de seu domicílio – qual seja, Cáceres/MT – e, ao arrepio de todas suas garantias legais, teve seu processo remetido à longínqua Comarca de Várzea Grande”.
Assevera que: “Nesta toada, havendo indivíduos vulneráveis e hipossuficientes (jurídicos, econômicos e/ou circunstanciais) – como é o caso dos autos, eis que o Demandante é pessoa hipossuficiente com a saúde fragilizada – o acesso à Justiça tem que ser instrumentalizado de forma facilitada, ou seja, estabelecendo uma prerrogativa de foro processual, de forma a superar variados obstáculos que impedem o acesso ao Judiciário em condições de igualdade de oportunidades com os demais.
Aduz que: “Em resumo, o declínio de competência realizado nos autos originários e mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, deve ser revisto, eis que viola atrozmente as disposições de competência insertas no Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15). Portanto, ante o altercado e tendo em vista o papel desempenhado por esta Colenda Corte Superior de Justiça, de guardiã da legislação federal, é fundamental a sua intervenção no presente caso para retificar o acórdão recorrido, afastando a violação da norma supramencionada e revogando a decisão que declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande”.
Requer: “que seja revogada a decisão de declínio e restabelecida a competência originária da ação de piso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”. (58089510)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015502-18.2019.8.11.0000
RECORRENTE: EDSON DAVID BUENO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CACERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 58116962) interposto por EDSON DAVID BUENO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 52457475):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1015502-18.2019.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 21/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por EDSON DAVID BUENO, manteve a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/ MT, que nos autos do Processo n. 8020009-21.2015.811.0006, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
O Recorrente alega violação aos artigos 22, I, 24, XI, “a”, e 96, I, “a”, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) ao editar a Resolução n. 09/2019, ingressou indevidamente na seara processual, que é reservada à União e somente poderia ter sido versada por meio de lei em sentido formal. Inovou, pois, de forma soberana e para além dos limites traçados pela Carta Magna sobre o modus de distribuição de competência territorial em razão da matéria e da pessoa”. (id 58116962)
Assevera que “referida Resolução fez foi ampliar a competência do Juízo da Fazenda Pública para além das hipóteses estabelecidas em lei, afrontando uma série de regras de competência sedimentadas pela União por meio, dentre outros, do CPC e das Leis 10.741/03 e 8.069/90, criando prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional. Assim, patente que não se trata de norma sobre organização judiciária local, mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, que não pode ser veiculada pelo instrumento em questão – seja pelo vício em sua forma (que exige lei em sentido estrito) – seja pelo vício de iniciativa (que é privativa da União).”. (id 58116962)
Recurso tempestivo (id 584490).
Sem contrarrazões no id 67326479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, em Agravo de Instrumento, a Câmara julgadora manteve a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/ MT, que declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento no art. 2o da Resolução TJ-MT/OE 09-TJMT.
Nesse contexto, ante a provável ofensa aos artigos 22, I, 24, XI, e 96, I, “a”, da Constituição Federal, o Recorrente alega que o que houve no caso foi a elaboração de ato infralegal que inova na ordem jurídica, tratando de matéria processual (criação de hipótese de competência absoluta), em evidente infringência às normas constitucionais.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX